Tribunal: TJDFT
Processo: 0709778-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR À PENA FIXADA NA SENTENÇA. DETRAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. Restando suficientemente comprovado que a vítima foi atingida por objeto arremessado pelo réu, sem que tenha ocorrido lesões, está caracterizada a prática de vias de fato, tipificada no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade da infração penal de vias de fato por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

3. Se o réu permaneceu cautelarmente segregado por período superior à reprimenda imposta na sentença, impõe-se a extinção de sua punibilidade diante do cumprimento integral da pena.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.